Tribunal: STF
Processo: Rcl 78343
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100036-84.2024.5.01.0057.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 883.642 (tema 823), Rel. Min. Presidente.



    O reclamante alega o seguinte:



    “O Supremo, ao firmar o Tema 823 em sede de repercussão geral, resguardou legitimidade do sindicato para atuação como substituto processual, dando máxima efetividade à sua missão constitucional, consagrada ao artigo 8º, III da Lei Maior, de lutar pelos direitos de toda a categoria defendida. 



    Neste cenário, o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO, com o trânsito em julgado de sua ação coletiva, evitando o perecimento dos trabalhadores, promoveu cumprimento de sentença, na qualidade de substituto processual, em benefício de toda a categoria profissional defendida em seu estatuto social. 



    Violando o hígido e explícito Tema 823 desta Egrégia Corte, o qual se reveste de repercussão geral, o tribunal a quo limitou o cumprimento de sentença de forma coletiva e exigiu mandado/procuração/autorização dos substituídos: “é necessário, no mínimo, que o substituído tenha ciência efetiva da respectiva substituição, conforme determinado; ou que haja a regularização do polo ativo, com ingresso do substituído no lugar do sindicato. 



    Data vênia, o sindicato possui legitimidade extraordinária para a execução coletiva de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados.” (eDOC 1, p. 2)



    Por fim, salienta que “[M]anejado recurso de revista, ante a não aplicação do Tema 823 do STF e violação ao artigo 8º, III da CF/88, o recurso restou inadmitido. Assim, foi exaurida a prestação jurisdicional pela corte inferior, o que enseja o conhecimento e provimento da presente reclamação“ (eDOC q, p. 2).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem, a fim de assegurar o prosseguimento da execução coletiva sem a exigência de autorização individual dos substituídos. No mérito, postula a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 883.642 (tema 823), Rel. Min. Presidente, paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    No caso, o reclamante se insurge contra acórdão prolatado pelo TRT da 1ª Região (eDOC 6), que ao apreciar o agravo de petição interposto pelo ora reclamante, deu-lhe parcial provimento e determinou o retorno dos autos à Vara de origem, bem como a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Sindicato, nos autos da Ação Coletiva º 0100932-41.2020.5.01.0034.



    Ocorre que, em consulta ao site do TRT da 1ª Região, constata-se que foi interposto recurso de revista em face do mencionado acórdão, ao qual foi negado seguimento (eDOC 7) e, em seguida, foi interposto agravo de instrumento, pendente de apreciação até o momento.



    Nesses termos, verifica-se que não houve a interposição de recurso extraordinário e do correspondente agravo interno em face de sua inadmissão, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal por outra via.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66.836 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.6.2024; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Por fim, cumpre salientar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente